Tribunal: TJMT
Processo: 1000030-20.2022.8.11.9005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000030-20.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL - CNPJ: 06.194.352/0001-01 (IMPETRANTE), Juizo do Oitavo juizado Especial Civel de Cuiabá (IMPETRADO), RICARDO COSME SILVA DOS SANTOS - CPF: 006.424.411-38 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO JUDICAL PARA RESERVA DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO DO IMÓVEL GERADOR DE TAXAS CONDOMINIAIS –
PERDIMENTO JUDICIAL DO IMÓVEL –
ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ilegalidade na decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício para reserva de valores referente a crédito condominial executado, quando existente constrição judicial do imóvel.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão que indeferiu pedido de expedição de Ofício Judicial ao Juízo Criminal da Vara da Justiça Federal (proc. n.º 0002610-75.2016.4.01.3601) para a reserva de valores referente ao crédito condominial executado, frente à constrição do próprio imóvel gerador de taxas condominiais.

Para tanto, invoca argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma.

Indeferida a liminar, foram colhidas as informações junto à Autoridade tida por coatora, que defendeu a regularidade do ato judicial guerreado.

O Ilustre representante do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma Recursal estadual, em parecer lavrado aos autos, manifestou-se pela extinção do feito, em razão da inadequação da via eleita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão que indeferiu pedido de expedição de Ofício Judicial ao Juízo Criminal da Vara da Justiça Federal (proc. n.º 0002610-75.2016.4.01.3601) para a reserva de valores referente ao crédito condominial executado, frente à constrição do próprio imóvel gerador de taxas condominiais.

Pois bem. Conforme já anotado na decisão que apreciou o pedido de concessão de liminar judicial,
o imóvel constrito pelo Juízo Federal criminal, embora sendo o bem gerador das taxas condominiais em execução, todavia, já teve o seu perdimento em favor da União Federal, não havendo, nesse limiar de procedimento judicial, sinais de possibilidade de efetivar qualquer garantia judicial, para satisfação do crédito da parte ora impetrante.

Enfim, em face do perdimento judicial do imóvel, em favor da União, não se vislumbra a possibilidade de se solicitar a reserva de direitos do Condomínio impetrante, pois todos os direitos reais do bem imóvel já saíram da esfera patrimonial do devedor e passaram para o Ente Federal.

Por tais motivos, denego a segurança impetrada, e julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com estribo no inc.I do art.267 do Código de Processo Civil, deixando de estabelecer as verbas sucumbenciais de custas, despesas processuais e honorários advocatícios por vedação legal (inc.XXII do art.10 da Constituição Estadual e Súmula n.º 512 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022